Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF. LICITUDE DA PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, diante da apreensão de expressiva quantidade de maconha, balanças de precisão, dinheiro em espécie e apetrechos destinados à mercancia, no interior de residência, após ingresso policial sem mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito.
4. A atuação policial se ampara em elementos objetivos e contemporâneos, consistentes em informação prévia do setor de inteligência, intenso odor de maconha perceptível externamente, portão e porta abertos e consentimento do morador para ingresso.
5. A situação fática se enquadra à tese firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral, que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que a medida seja devidamente justificada a posteriori.
6. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, fracionada e acompanhada de balanças de precisão e numerário sem comprovação de origem lícita, confirma a situação de flagrância e a licitude das provas colhidas.
7. A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas.
8. Registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, aliados à expressiva quantidade e às circunstâncias da apreensão, constituem elementos concretos aptos a demonstrar habitualidade delitiva.
9. Atos infracionais, embora não sirvam para agravar antecedentes, são idôneos para afastar o tráfico privilegiado quando revelam propensão à prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.